Tribunal: CARF
Processo: 10480.900248/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.900248/2010-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO.
A não concordância com os apontamentos e com as conclusões da Turma de
Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da decisão proferida.
Caso existam imprecisões no acórdão, estes serão corrigidos quando da análise
do mérito da discussão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Sendo reconhecido, via diligência, que o contribuinte recolheu DARF em valor
a maior do que o tributo devido no período, este valor deve ser considerado na
declaração de compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário, para homologar a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido
no processo administrativo no 10480.900047/2010-53, que não utilizado pelo contribuinte em
outras compensações, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900248/2010-51
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900248/2010-51

(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Pernod Ricard Brasil Industria e Comércio Ltda., ora Recorrente,
através do qual pretendia quitar débitos próprios com crédito decorrente pagamento indevido ou
a maior do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, código 2362, relativo ao período de
apuração 30/11/2002, com arrecadação em 31/12/2002.
Como se depreende do despacho decisório de fls. 6, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ do Recife (PE), o
seguinte:
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, fls. 12 a 16,
fazendo as seguintes alegações:
- tempestividade da manifestação de inconformidade e que a análise do processo seja
realizada em conjunto com o PER/DCOMP no 13904.92798.281205.1.3.04-5505;
- que fez um recolhimento no valor de R$ 1.450.305,43 e posteriormente efetuou
recolhimento complementar no valor de R$ 311.731,10 em 11/02/2003, conforme
documentos anexos;
- sendo assim dispõe de saldo a compensar no montante de R$ 765.030,66, como
pleiteou nos dois PER/DCOMP, o qual corresponde ao total recolhido (1.450.305,43 +
311.731,20) menos o valor do IRPJ devido na DIPJ R$ 997.005,97, demonstra à fl. 15;
- em razão da não consideração do DARF complementar ocorreu erro de processamento
e apuração das informações pela fiscalização, resultando em saldo de crédito credor
insuficiente;
- requer seja reconhecido integralmente o direito creditório e homologadas suas
compensações.
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
contribuinte. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste identificar
perfeitamente os créditos que pretende sejam reconhecidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PARTE.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900248/2010-51

Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi parcialmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte, em sede preliminar, aduz pela
nulidade do acórdão proferido pela DRJ no Recife (PE). No mérito, repisa, em síntese, os
argumentos e fundamentos apresentados no apelo inicial, pugnando pelo reconhecimento do
direito creditório indicado na declaração de compensação.
Remetido os autos ao CARF, em um primeiro momento, a relatoria do feito coube
ao ex-conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, que, nos termos da Resolução de no 1302-000.350,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Origem aguardasse
a “decisão final do PAF no 10480.900047/2010-53, juntando cópia do referido acórdão nestes
autos”.
O entendimento para conversão do julgamento em diligência foi de que o “direito
creditório utilizado na compensação ora em julgamento foi informado em outra PER/DCOMP
(13904.92798.281205.1.3.045505), objeto do PAF no 10480.900047/2010-53, também julgado
nesta mesma assentada. Por essa razão, o que vier a ser definitivamente decidido nesse outro
processo é questão prejudicial ao julgamento destes autos”.
Com a decisão definitiva no PA no 10480.900047/2010-53 (extrato de fls. 156 e
seguintes), foi juntado aos autos o acórdão proferido naquele processo (fls. 152 e seguintes), e,
posteriormente, os autos retornaram ao CARF.
Todavia, sendo constatado que o relator originário não compõe mais nenhum
colegiado desta 1a Seção de Julgamento, os autos foram distribuídos a este relator para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade do apelo e os seus pressupostos de admissibilidade já foram
analisados, quando da emissão da Resolução no 1302-000.350, exarada no dia 25/11/2014. Desta
forma, o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, o Recorrente alega, em síntese, que, ao não buscar a verdade
material com todos os elementos que dispunha, o acórdão recorrido teria cerceado o seu direito
de defesa.
Não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900248/2010-51

Quando se analisa a decisão proferida pela Turma de Julgamento a quo, verifica-
se que o indeferimento do pleito do contribuinte foi fundamentado e motivado com base nas
informações apresentadas pelo contribuinte.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela administração estão devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, e estas hipóteses são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação por parte da fiscalização ou
não acatamento dos argumentos aduzidos no apelo apresentado pelas partes. Neste sentido, são
precisas as colocações da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto
constante do acórdão de no 1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em primeiro lugar, não há qualquer vício no ato quanto à competência das
autoridades que promoveram a análise do apelo do Recorrente. Inclusive, não há qualquer
apontamento do Recorrente neste sentido.
Por outro lado, toda a argumentação tecida pelo Recorrente se refere ao fato de a
Turma de Julgamento a quo não ter acatado seus argumentos de defesa.
É que, como se observa do Recurso Voluntário, o Recorrente, ao pugnar pela
nulidade do acórdão recorrido, apresenta, em verdade, sua insatisfação pelo fato de a DRJ não ter
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900248/2010-51

acatado a sua tese de defesa e mantido o despacho decisório exarado. Não há indicação de
qualquer vício da decisão proferida, que pudesse a tornar nula.
Ademais, não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A
Turma de Julgamento a quo trouxe toda a motivação e fundamentos para não acatar os
argumentos do contribuinte – inclusive, as provas apresentadas foram analisadas –, para, ao final,
concluir pela manutenção do despacho decisório, ou seja, pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade.
Desta feita, se houve algum equívoco na decisão proferida, esse deve ser corrigido
por este colegiado, mas quando da análise do mérito (e não em sede de preliminar de nulidade),
oportunidade em que se verificará a procedência do apelo do contribuinte.
Reitere-se, assim, que a não concordância com os apontamentos e com as
conclusões da Turma de Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da decisão
proferida. Caso existam imprecisões no acórdão, estas serão corrigidas quando da análise do
mérito da discussão. O que é totalmente diverso da declaração de nulidade da decisão, como foi
requerido pela Recorrente.
Portanto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
DO MÉRITO
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório alhures, no despacho decisório exarado não se
reconheceu qualquer direito creditório invocado na declaração de compensação ora em análise.
Contudo, como constou da Resolução proferida por este colegiado, em
composição diferente da atual, o direito creditório do contribuinte à época estava sendo analisado
nos autos do PA no 10480.900047/2010-53, por isso, entendeu-se pela conversão do julgamento
em diligência, para que se aguardasse a decisão final a ser proferida naquele processo.
Assim, nos termos do acórdão de fls. 152 e seguintes, este colegiado, por
unanimidade de votos, acatando o resultado de diligência realizada, reconheceu o direito
creditório “no valor total de R$765.030,66”, homologando, por consequência, a compensação
até o limite do crédito ali reconhecido. Transcreve-se, neste sentido, a fundamentação do acórdão
proferido no PA no 10480.900047/2010-53:
Como demonstrado no relatório alhures, no despacho decisório exarado reconheceu-se o
valor de R$453.299,46, ante o valor de R$765.030,66 solicitado no pedido de
compensação.
Desde o apelo inicial, o Recorrente alega que “a apresentação da DIPJ retificadora para
o período, apurou-se que o saldo devedor do tributo seria de apenas R$ 997.005,91,
tendo, portanto, a empresa o direito de pleitear a compensação de R$ 765.030,66 pagos
a maior (resultante da diferença dos valores recolhidos, isto é, R$ 1.450.305,43 mais
R$311.731,20 menos o valor apurado na DIPJ, R$997.005,97)”.
Neste sentido, a parcela não reconhecida seria o DARF no valor de R$311.731,20, que,
em que pese não ter sido indicado no pedido de compensação pelo contribuinte,
comporia a totalidade do direito creditório pleiteado no PerDcomp.
Justamente por conta deste valor - R$311.731,20 – é que, em um primeiro momento, o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência. Como constou do
relatório, requereu-se, da Unidade de Origem, a informação acerca do recolhimento
feito pelo contribuinte e, em especial, se o valor “se encontra ou não alocado para
quitação de algum débito da interessada”.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900248/2010-51

E, na diligência realizada, a DRF deixou claro que “da leitura do extrato e do
comprovante de alocação verificamos que o pagamento não foi utilizado para alocação a
nenhum outro débito da empresa, encontrando-se integralmente disponível.”
Portanto, deve ser reconhecido o valor recolhido indevidamente, como indébito passível
de ser indicado no pedido de compensação apresentado pelo contribuinte.
Importante ressaltar, neste ponto, que, ao reconhecer o valor de R$311.731,20 como
indébito, não se está alterando o direito creditório apontado no pedido de compensação.
É que, no pedido de restituição/compensação do indébito, consta o valor de R$
765.030,66. Assim, fica patente o erro no preenchimento do PerDcomp, erro este,
todavia, que não pode limitar o direito do contribuinte.
Neste sentido, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para,
reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito creditório no valor total de
R$765.030,66, homologando-se, por consequência, a compensação até o limite do
crédito ora reconhecido.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Sendo reconhecido, via diligência, que o contribuinte recolheu DARF em valor a maior
do que o tributo devido no período, este valor deve ser considerado na declaração de
compensação apresentada.
Portanto, uma vez já reconhecido o direito creditório no PA no
10480.900047/2010-53, no valor total de R$765.030,66, e sendo que, na declaração de
compensação ora em análise (PerDcomp no 37429.96949.310106.1.3.04-3180), o contribuinte
indicou parte daquele valor (R$247.142,59) como direito creditório, impõe-se o provimento do
Recurso Voluntário.
Cumpre ressaltar que o que se está reconhecendo no presente voto é o mesmo o
que foi decido no PA no 10480.900047/2010-53, ou seja, reconhece-se o direito creditório no
valor total de R$765.030,66.
Contudo, quando da liquidação do julgado, deve a unidade de origem verificar a
utilização total ou parcial desse valor em outras declarações de compensação eventualmente
apresentadas pelo contribuinte, inclusive naquela analisada no PA no 10480.900047/2010-53, e
homologar a compensação até o limite do crédito indicado na declaração apresentada pelo
contribuinte.
Neste sentido, VOTA-SE por REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade e DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para, reformando o acórdão recorrido, homologar a
compensação, até o limite do crédito reconhecido PA no 10480.900047/2010-53 e que não
utilizado pelo contribuinte em outras declarações de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900248/2010-51

Fl. 167
DF CARF MF
Original